Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ GOTOGATE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus (agência de viagens e companhia aérea) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar, de forma solidária, os réus a reembolsar à parte autora o valor de R$5.727,76 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de transporte aéreo.

2. Recursos próprios e tempestivos (ID 53442088 e 53442094). Custas e preparo recolhidos.

3. Nas razões recursais da primeira ré GOTOGATE AGENCIAS DE VIAGENS LTDA, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois é mera intermediadora da venda de bilhetes aéreos e, por isso, não possui ingerência na companhia aérea, sobretudo acerca da política de cancelamento e de reembolso. No mérito, sustenta não poder ser responsabilizada pelos danos, uma vez que constituído o fato exclusivo de terceiro, não podendo responder pela inexecução contratual da companhia aérea. Afirma que não causou qualquer constrangimento na autora/recorrida apto a ensejar dano moral, bem como a situação versa somente de mero descumprimento contratual. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia que o quantum seja fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade.

4. Nas razões recursais da segunda ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, esta suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não firmou contrato de compra e venda das passagens, já que a autora se valeu de uma agência de turismo para intermediar a compra dos bilhetes. Assim, defende que a primeira ré (agência de turismo) é a responsável por realizar alterações na reserva da recorrida. No mérito, aduz que a alteração do voo da parte autora, ora recorrida, ocorreu devido a ajustes na malha aérea, porém a recorrida não aceitou a reacomodação, de modo que houve o reembolso dos valores. Afirma que cumpriu as regras da ANAC, comunicando a recorrida sobre a alteração. Logo, não houve qualquer conduta ilícita da companhia aérea. Insurge contra a condenação em danos morais, afirmando que inexiste comprovação de qualquer conduta da recorrente capaz de ocasionar danos à imagem, à honra, à personalidade ou ao íntimo do recorrido. Em caso de condenação, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

5. Em contrarrazões, a autora aduz que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois os réus integram a cadeia de consumo e são responsáveis solidariamente pela falha na prestação de serviços. No mérito, alega que o pagamento dos valores, o cancelamento do voo e a falta de devolução dos valores restaram comprovados nos autos. Afirma que não recebeu qualquer comunicação e, por isso, perdeu até possibilidade de solicitar o reembolso, sendo que nenhum valor foi devolvido, apesar das tentativas de contato com a empresa aérea, inclusive por meio de advogado.

6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedente no STJ: REsp n. 879.188/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 2/6/2009. Preliminares de ilegitimidade passiva de ambas as recorrentes rejeitadas.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).

10. No caso, conforme documento apresentado juntamente à inicial (ID 53441558), a parte autora/recorrida contratou, em 19/12/2021, passagens aéreas para voo nacional, por intermediação da ré/recorrente GOTOGATE (agência de viagem), a ser operado pela ré/recorrente AZUL, relativo ao trecho Brasília/DF - Porto Seguro/BA, com data de saída em 20/01/2022 e retorno em 27/01/2022. No entanto, o voo de ida foi cancelado e, segundo a autora, não houve qualquer comunicação prévia acerca do cancelamento, a qual somente tomou conhecimento do fato, pois não conseguia proceder com as reservas e se dirigiu ao aeroporto na véspera da viagem, em 19/01/2022. Ademais, juntou nos autos que, até a véspera da viagem, em 17/01/2022, recebeu mensagens acerca da sua viagem próxima (ID. 53442061), nada denotando o cancelamento das passagens aéreas.

11. A companhia aérea afirmou, em contestação e também no recurso, que o cancelamento do voo ocorreu devido ao remanejamento da malha aérea. Porém, a necessidade de readequação da malha aérea, além de não estar provado nos autos, caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Além disso, embora afirme que reembolsou os valores dos bilhetes, não correlacionou provas nesse sentindo, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC/15).

12. Quanto ao tema, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. Porém, no caso , é incontroverso que a companhia aérea recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pela autora, porquanto o voo foi cancelado, o que ocasionou rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.

13. Em contratos bilaterais, em que estão presentes a proporcionalidade e o sinalagma das prestações, a exigência de pontualidade e de compromisso com o itinerário acordado aplica-se tanto ao consumidor quanto à empresa de transporte. Isso assegura um equilíbrio na relação contratual entre as partes envolvidas. Logo, correta a condenação a titulo de danos materiais, já que a fornecedora de serviços não cumpriu com o acordado.

14. Por fim, o egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente GOTOGATE, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando apenas intermedeia o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido."'

15. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII, que "As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.".

16. No particular, os autores/recorridos adquiriram somente passagem aérea, mediante intermediação da parte ré/recorrente GOTOGATE, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta patente a sua ausência de responsabilidade para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos do cancelamento do voo contratado.

17. RECURSO da ré Azul CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO da ré GOTOGATE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sentença reformada, tão somente, para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, mantida nos demais termos. Condeno a ré/recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.